Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-69.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005948-69.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOELSON CARNEIRO SILVA - CPF: 605.670.833-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA - CPF: 045.157.281-56 (ASSISTENTE), DANIEL DA SILVA ALVES - CPF: 038.390.741-18 (ASSISTENTE), DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE LTDA - CNPJ: 15.684.294/0005-19 (VÍTIMA), ELISA GABRIELA CHINELATO - CPF: 088.031.249-18 (VÍTIMA), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0773-70 (VÍTIMA), MARCELO ARAUJO PEREIRA - CPF: 011.716.641-33 (VÍTIMA), LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 602.961.663-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 607.246.393-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 607.246.393-22 (APELANTE), JOELSON CARNEIRO SILVA - CPF: 605.670.833-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005948-69.2024.8.11.0037

APELANTE: MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória que rejeitou a aplicação do princípio da insignificância e o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A controvérsia cinge-se à análise da aplicabilidade do princípio da insignificância e, subsidiariamente, ao reconhecimento da figura do crime impossível em razão da fiscalização ininterrupta exercida pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Não incide o princípio da insignificância em razão da elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo cometimento do crime patrimonial em concurso de pessoas, e em razão da reincidência do apelante em crimes patrimoniais, tanto que, à época do crime, fazia uso de tornozeleira eletrônica.

4. Reconhece-se, contudo, o crime impossível (art. 17 do Código Penal), diante da fiscalização contínua e ininterrupta exercida pelos colaboradores do estabelecimento comercial, que acompanhavam toda a movimentação dos agentes e impediram a consumação do delito.

5. A jurisprudência do STF e do STJ respalda a tese de que a vigilância direta, associada à ineficácia absoluta do meio empregado, afasta a tipicidade material da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. “O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta apresenta elevada reprovabilidade, evidenciada pelo concurso de pessoas e pela reincidência em crimes patrimoniais, especialmente se o agente encontrava-se sob monitoramento eletrônico no momento do fato. 2. Caracteriza-se o crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, quando a fiscalização ininterrupta exercida por colaboradores de estabelecimento comercial torna impossível a consumação do delito pela ineficácia absoluta do meio empregado.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 17; CP, art. 155, § 4o, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 0000622-50.2019.8.11.0093, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27/9/2024; STF, RHC 144516, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 6-2-2018; TJMT, N.U 0011002-62.2017.8.11.0042, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27/3/2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005948-69.2024.8.11.0037

APELANTE: MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste, que o condenou à reprimenda de 4 anos e 1 mês de reclusão, e 35 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4o, IV, do CP].

A Defensoria Pública almeja a absolvição, com fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a) o redimensionamento da reprimenda imposta, afastando-se o aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais; b) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; c) a redução do valor do dia-multa, fixado na sentença em 1/10 do salário-mínimo vigente, por se mostrar desproporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005948-69.2024.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2024, por volta das 10h30min, no estabelecimento comercial denominado LOJAS AMERICANAS, localizado na Avenida São João, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados JOELSON CARNEIRO SILVA, LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA e MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto
animus furandi
, em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 7 (sete) barras de chocolate, 2 (dois) desodorantes aerosol e 2 (dois) sabonetes, avaliados em R$ 91,00, em prejuízo do aludido estabelecimento comercial.

Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, os denunciados JOELSON, LEONARDO e MARCOS ANTONIO adentraram nas dependências do estabelecimento LOJAS AMERICANAS e subtraíram os produtos descritos acima.

Consta dos autos, que a testemunha Marcelo Araujo Pereira, funcionário da loja, havia percebido que os denunciados praticaram outros furtos no decorrer daquela semana utilizando-se do mesmo
modus operandi
, no qual um dos increpados distraía o funcionário da loja e os outros dois subtraíam os produtos. A testemunha narrou ainda, que logrou êxito em frustrar alguns furtos, ao confrontar os increpados e reaver os produtos.

Não obstante, na data dos fatos Marcelo avistou JOELSON, LEONARDO e MARCOS caminhando pela loja e escondendo produtos nas vestes, então resolveu abordá-los, contudo, os denunciados se negaram a devolver os produtos e evadiram do local, razão pela qual acionou a Polícia Militar.

Infere-se dos autos, que após obter as características dos autores do delito, uma guarnição policial realizou rondas pela região e localizou LEONARDO e MARCOS ANTONIO. Após a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram 2 (dois) desodorantes aerosol e 2 (dois) sabonetes em poder do denunciado MARCOS ANTONIO, e 6 (seis) barras de chocolate em poder do denunciado LEONARDO, os quais foram subtraídos anteriormente da loja mencionada alhures”.
”

Na fase de alegações finais, a defesa sustentou a tese absolutória com base no princípio da insignificância, que foi afastada pelo juízo com a seguinte fundamentação:

“35. Não obstante, no que tange ao pedido da defesa de absolvição considerando o princípio da insignificância, entendo que não merece acolhimento. A linha jurisprudencial mais correta reconhece o princípio da insignificância levando em conta (unicamente) o desvalor do resultado ou o desvalor da ação, é dizer, é suficiente (para a atipicidade) que o nível da lesão (ao bem jurídico) ou do perigo concreto verificado seja ínfimo ou ainda que a conduta do agente não tenha tido relevância ‘penal’ (séria) para a produção do resultado. Cuidando, ao contrário, de ataque intolerável ou de conduta relevante o fato é típico (e, portanto, punível).

36. O STF entende que o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, consoante assinala. Entende a necessidade de se considerar na aferição do seu relevo material da tipicidade penal a presença dos seguintes vetores: Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social na ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

37. Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comum nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.

38. Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art.155, § 2o, do Código Penal, o que não é o caso em tela.

39. A conduta revela o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, o que reforça a necessidade de aplicação da norma penal na espécie, a fim de coibir a reiteração delitiva, preservando-se assim, a ordem pública e social.

40. Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – REITERAÇÃO DELITIVA INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO TJMT [...] O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal. ” (HC no 338.357/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma 16.8.2016)[..]’
(N.U0003171-56.2013.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

41. Vale lembrar, que o que se pune é a conduta, a intenção e não o valor do bem tutelado pela norma”.

Na hipótese, trata-se da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, cujo comportamento denota maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Some-se a isso que, segundo assinalado pelo Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer,
“na ocasião da prisão em flagrante foi constatado que o acusado fazia uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que já possuía outras condenações criminais”
.

Ao consultar ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado [SEEU], constatei que o apelante possui quatro condenações definitivas, pela prática dos mais variados crimes: furto qualificado, lesão corporal, roubo majorado e estupro de vulnerável.

Por essa razão, mostra-se impertinente, no caso concreto, o reconhecimento do princípio da insignificância.

A propósito, enfrentando questão semelhante, assim decidi:

“Não obstante a reiteração na prática de crimes não constitua uma diretriz absoluta para o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, na hipótese, quanto a um dos réus verifico a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que possui uma pena total de 45 (quarenta e cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo 7 (sete) condenações por crimes patrimoniais e 1 (uma) condenação por estupro de vulnerável”
[1]
.

Não obstante, entendo que o réu deve ser absolvido, porém por razões diversas daquelas invocadas pela Defensoria Pública, pois, inequivocadamente, estamos diante da figura denominada “crime impossível”.

As provas dos autos demonstram que, a partir do momento que ingressou no estabelecimento comercial, o apelante passou a ser monitorado de perto por colaboradores da empresa-vítima.

Nesse sentido, trago o depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Marcelo Araújo Pereira, Gerente Geral do estabelecimento comercial vítima do furto,
verbis
:

“QUE o declarante, Gerente Geral das Lojas Americanas, declarou que não reside em Primavera do Leste, mas em Rondonópolis-MT, e que estava na unidade de Primavera do Leste durante esta semana a trabalho. Informou que
ao longo da semana observou três suspeitos frequentando a loja e cometendo pequenos furtos de produtos da loja
. Ele mencionou que conseguiu inibir algumas dessas ações ao confrontar os suspeitos e recuperar os produtos furtados. No dia de hoje,
os três suspeitos estavam novamente na loja
. O declarante descreveu que o
modus operandi
dos suspeitos consistia em um deles distrair os atendentes enquanto os outros dois subtraíam produtos da loja.
Ele afirmou ter presenciado os suspeitos realizando essa prática no dia em questão
. Segundo seu relato, ao confrontá-los e solicitar a devolução dos produtos furtados, os suspeitos se recusaram e ele decidiu então contatar a polícia. Após perceberem que o depoente estava chamando a polícia, os suspeitos fugiram do local levando consigo alguns produtos da loja e deixando outros na cestinha onde planejavam colocá-los para furtar”.

Na fase judicial, a testemunha declarou
:

“Promotor: Marcelo, o que que você pode dizer a respeito desse crime de furto que aconteceu lá nas Lojas Americanas no dia 21 de junho de 2024. Segundo aqui, três pessoas, o Joelson, o Leonardo e o Marcos Antônio, entraram lá e subtraíram vários itens, tal como barra de chocolate, desodorantes, sabonetes. O senhor presenciou o fato, correto?

Testemunha: Sim, correto.

Promotor: Como que foi? O que você pode relatar, Marcelo?

Testemunha: Eles entraram na loja né, aí tinha só as meninas que trabalham lá, que trabalhavam lá na época, aí eles foram lá pro fundo e elas me chamaram e eu fui lá acompanhar. E aí eles pegaram o chocolate, desodorante, que é naquela parte da frente da loja, eles pegaram e foram pro fundo. Chegando no fundo, eles colocaram ali entre a bermuda, abaixo da blusa né. Aí eu peguei e abordei eles pra não fazerem isso né, e chamei a Polícia, foi quando ele começou a ameaçar as meninas entendeu. E aí como eu não sou de lá, de Primavera, que que eu pensei, pensei assim ‘poxa, se eu tô aqui e eles tão ameaçando as meninas, imagina quando eu não tiver’, entendeu, e lá geralmente trabalha um número maior de mulheres [...] aí eu consegui recuperar os itens né, que eles deixaram lá, um dos caras saiu da loja e não deu tempo de eu fazer a abordagem né. E aí essa pessoa tava com um material que a Polícia recuperou posteriormente.

Promotor: Certo. Marcelo, depois aquelas três pessoas que a Polícia abordou era aqueles três que estavam lá e fizeram o furto, né?

Testemunha: Isso, correto. [...] eles saíram né [...] quando a Polícia chegou, aquelas o pessoal que anda de moto, aí eu indiquei pra que lado que eles tinham ido, e aí que eles alcançaram e encontraram [...]

Promotor: E os objetos que estava com eles era lá da Americana né?

Testemunha: Tinha da Americana e tinha da farmácia também, inclusive, acho que a menina da farmácia tava junto com o menino na Delegacia o dia que pegou, tinha perfume, tinha corrente [...]

Promotor: Mas o resto, chocolate, sabonete, essas coisas, era tudo de vocês né? Desodorante?

Testemunha: Desodorante, sabonete, tudo da loja

[...]

Defensor: Só um questionamento, o senhor chegou fazer algum reconhecimento na Delegacia?

Testemunha: Quando eu cheguei lá, aí eu entrei pra Delegacia e posteriormente, eles entraram [...] quando eles passaram por mim, eram os mesmos que estavam entrando na loja, inclusive, estava de bandana vermelha né, de bermuda [...]”.

Some-se a isso que a testemunha Antonella Letícia Griggi Kemp asseverou, em Juízo, que era comum o apelante ir na empresa-vítima e cometer tais delitos, porém, nada era feito para coibir tais práticas, como se vê:

“Promotor: Antonella, o que que você pode dizer sobre esse furto que aconteceu lá na Lojas Americanas, praticado pelo Joelson, pelo Leonardo e pelo Marcos Antônio no dia 21 de junho. Segundo consta aqui, eles subtraíram vários itens, como barra de chocolate, desodorante, sabonete [...] você sabe alguma coisa a respeito desses fatos? O que você pode dizer, Antonella?

Testemunha: No dia, eu tava lá, tava mais um gerente de Rondonópolis, se eu não me engano, que é o Marcelo, e quem viu o cara mesmo pegando as coisas e colocando dentro da roupa foi ele, só que eu já tinha presenciado algumas vezes antes, só que eu só ficava mulher lá na loja e a gente nunca teve coragem de denunciar, nem nada do tipo. Mas, eles sempre entravam lá e pegavam as coisas e saiam.

Promotor: E nesse dia, os três pegaram né?

Testemunha: Sim.

Promotor: Depois, o Marcelo acionou a polícia, você viu as pessoas que a polícia prendeu?

Testemunha: Vi, o dia que a gente foi na delegacia eles passaram todos na nossa frente.

Promotor: E eram aqueles três que praticaram o furto aí nesse dia né? Os três pegaram lá os objetos?

Testemunha: Sim”.

Na hipótese, caracterizada está a figura do crime impossível, diante da fiscalização ininterrupta exercida pelos colaboradores do estabelecimento comercial.

Isso porque, no caso concreto, desde o instante em que ingressou no estabelecimento comercial, o apelante passou a ser monitorado pelo Gerente-Geral, Marcelo Araújo Pereira, uma vez que já era conhecido pelos demais colaboradores por praticar pequenos furtos.

Diante circunstâncias do caso concreto, em que pese a reprovabilidade da conduta do agente, tornou-se impossível a consumação do crime, dada a ineficácia do meio empregado.

O STF, analisando caso semelhante ao ora enfrentado, assim decidiu:

EMENTA Recurso ordinário em
habeas corpus
. Penal. Furto simples tentado. Artigo 155,
caput
, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Conduta delituosa praticada em loja de departamento.
Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente
.
Acompanhamento ininterrupto de todo o
iter criminis
. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto
.
Crime impossível caracterizado
.
Artigo 17 do Código Penal
. Atipicidade da conduta. Recurso provido. Com fundamento diverso, votaram pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin.

1. A forma específica mediante a qual
os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o
iter criminis
, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima. 2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual
‘não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’
. 3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,
sendo imprescindível
,
para se chegar a essa conclusão
,
a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
[...]”
[2]
.

Assim sendo, o que caracteriza o crime impossível não é a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica, mas a fiscalização exercida pelos colaboradores do estabelecimento comercial, ora vítima, haja vista a suspeita que recaía sobre o apelante pela prática de outros crimes de furto perpetrados naquela local.

Nesse mesmo sentido, assim decidi:

“A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça]; contudo, a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o apelado de que estava com um dos produtos escondidos em uma sacola –, torna impossível a consumação do delito, dada a ineficácia absoluta do meio empregado”
[3]
.

Nesse quadro, a absolvição do apelante, por fundamento diverso do aduzido nas razões recursais, é medida impositiva, ficando prejudicados os demais pleitos deduzidos pela defesa.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante, MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], em face do reconhecimento da figura do crime impossível [art. 17 do CP], e o faço com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

Comunique-se o Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execução Penal, dando-lhe ciência do presente acórdão.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000622-50.2019.8.11.0093, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27/9/2024.

[2]
STF, RHC 144516, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 22/8/2017.

[3]
TJMT, N.U 0011002-62.2017.8.11.0042, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27/3/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025